Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703687-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ENIO ANTÔNIO MANFROI FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA NOVA. INEXISTENTE, 1. Deve ser inadmitida a ação rescisória pela decadência, se transcorrido o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC. 2. Não se considera nova a prova da ação judicial que resultou na absolvição do autor, já que posterior ao trânsito em julgado da ação originária, o que impede a aplicação do prazo previsto no art. art. 975, §2.o do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 966, inciso VII, e 975, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o termo inicial do prazo decadencial, nos casos de ação rescisória fundada em obtenção de prova nova é a data da descoberta da prova nova. Assevera que a resposta ao recurso, com resultado absolutório, sobreveio em tempo posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, e que, no entanto, é necessário reconhecer que sua existência já era inerente ao recurso que estava em andamento. Acrescenta que a absolvição deve configurar como prova nova, já que o procedimento que a originou era existente e havia sido suscitado para corroborar a necessidade de respeito ao princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLEX FOWLER BARROS, OAB/DF 57.343 (ID Num. 24082395 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada violação aos artigos 966, inciso VII, e 975, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, o suposto fato novo alegado não altera o julgado, pois a absolvição penal apenas faz coisa julgada no cível quando se tratar da inexistência do fato ou negativa de autoria. No caso, o que houve foi a extinção da punibilidade do requerente pela prescrição, o que robustece o entendimento administrativo (e independente) naquela época, de que ocorrera ato desabonador de sua conduta moral.” (ID Num. 20691508 - Pág. 4) e de que “Em outras palavras, a extinção de punibilidade pela prescrição sequer faz coisa julgada cível e, consequentemente, não tem o condão de afastar o entendimento alcançado no acórdão, pois não se pode olvidar que, diante da independência das esferas de responsabilização (penal, criminal e administrativa), o fato de eventualmente inexistir responsabilização criminal não importa, como consectário lógico, a exclusão do fato para fins de exame das demais perspectivas de responsabilidade” (ID Num. 20691508 - Pág. 4). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido AREsp 903912/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 3/4/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLEX FOWLER BARROS, OAB/DF 57.343 (ID Num. 24082395 - Pág. 13). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017